Tribunal: TJDFT
Processo: 0735154-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TESE AFASTADA. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTUBAÇÃO SONORA. LATIDOS DE CÃES. RUÍDOS ACIMA DO PREVISTO EM LEI. REGISTRO DE RECLAMAÇÕES NO CONDOMÍNIO. RAZOABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Não há que se falar em violação à dialeticidade, quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e acolheu os pleitos reconvencionais. Tese rejeitada.
3. O direito de vizinhança representa uma restrição legal ao livre exercício dos poderes inerentes à propriedade, em benefício da harmonia na convivência entre os moradores de prédios vizinhos. Conforme o art. 1.277, do Código Civil: “O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.”
4. A Lei Distrital 4.092/2008, dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal.
5. Diante do incômodo gerado pelo excesso de latidos e sons causados pelos cães da autora, correta a sentença que reconheceu razoáveis as reclamações e notificações em face da demandante e determinou que se faça cessar os barulhos contínuos produzidos pelos animais, responsáveis por ruídos sonoros superiores aos limites de 55dB durante o período diurno e 50dB no período noturno.
6. As reiteradas reclamações e notificações extrajudiciais, aliadas à perturbação contínua, inclusive no horário noturno, ocasionaram frustração e angústia muito superior aos aborrecimentos cotidianos e suficientes para caracterizar os danos morais a serem compensados em favor da reconvinte.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.